Tribunal: TJDFT
Processo: 0731726-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. CORREÇÃO DA EMENTA DO ACÓRDÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO DEMONSTRADAS. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Possível o acolhimento dos embargos de declaração para corrigir erro material presente na ementa do julgado.
3. Devem ser rejeitados os embargos de declaração cujo único propósito é rediscutir os fundamentos utilizados pelo acórdão para decidir o mérito recursal, visto que não é o objetivo dos embargos de declaração.
3.1. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Embargos de declaração do agravante acolhidos e embargos de declaração do agravado parcialmente acolhidos.